Tribunal: STF
Processo: HC 239335
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 850.010/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDA NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A alegação no sentido de que a diligência se embasou apenas em denúncias anônimas não foi analisada na sentença, nem no acórdão de apelação criminal, o que impede o exame da alegação por esta Corte Superior, em virtude da supressão de instância.



    - Ainda que assim não fosse, consta dos autos documento de autorização para ingresso dos castrenses no imóvel e tanto o Magistrado de origem quanto a Corte local concluíram que o paciente, de fato, franqueou o acesso à residência, não se podendo falar, portanto, em irregularidades na realização da diligência.



    - Ademais, verifica-se que a busca domiciliar não se embasou em meras denúncias anônimas, mas em denúncias anônimas especificadas, além de "diligências de investigação no local mencionado nas denúncias, confirmando a presença de atividades típicas do tráfico de drogas", fatos que forneceriam a justa causa para o ingresso no apartamento, ainda que sem mandado judicial ou permissão do paciente.



    2. As instâncias ordinárias indicaram, com base em elementos concretos dos autos, a estabilidade e permanência da associação, não havendo se falar, portanto, em atipicidade da conduta imputada. Importante ressaltar, ainda, que consta do acórdão, embasado em testemunho policial, que as denúncias sobre o tráfico perduraram ao longo de meses, sendo realizadas por pessoas diferentes. Dessa forma, a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via eleita.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Não há prova da associação. Muito menos da vontade de associar-se de forma permanente; e (b) Afastada a associação, é o caso de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    No que concerne à alegação de que o paciente e o corréu não estavam associados para o crime de tráfico, verifica-se que as instâncias ordinárias indicaram, com base em elementos concretos dos autos, a estabilidade e permanência da associação, não havendo se falar, portanto, em atipicidade da conduta imputada. 



    De fato, extrai-se dos autos que (e-STJ fl. 660): 



    A intenção de vender e fornecer as substâncias entorpecentes apreendidas para consumo de terceiros ficou claramente evidenciada pela existência de denúncias prévias sobre a prática do tráfico de drogas pelos réus, assim como pela quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas encontradas. Não se olvide, ainda, que foram encontrados objetos comumente utilizados para separar e embalar entorpecentes, juntamente com quantia em espécie, sendo que esses fatos corroboram a ideia de uma associação entre os acusados para a prática do tráfico de drogas. 



    Importante ressaltar, ainda, que consta do acórdão, embasado em testemunho policial, que as denúncias sobre o tráfico perduraram ao longo de meses, sendo realizadas por pessoas diferentes (e-STJ fl. 654). Dessa forma, a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via eleita. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei 11.343/2006), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente